Tribunal: TJDFT
Processo: 0717966-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717966-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARINA DO ESPIRITO SANTO CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Impetrado contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança n. 0703329-55.2020.8.07.0018, por meio da qual foi deferida liminar para determinar à il. Autoridade Coatora a suspensão do ato de remoção interna da parte impetrante, realocando-a para o Núcleo de Material Esterilizado GAOESP/GAMA/DA/SRSSU/SES, até decisão ulterior”. Proferi o Despacho ID 17380555, intimando o Agravante para estabelecer o grau de insalubridade no referido local para onde foi removida a Impetrante, ora Agravada, (Gerência de Emergência/HRG/SRSSU/SES) e a efetiva possibilidade de exposição ao “coronavírus SARS-CoV-2”, bem como a descrição das atividades que serão realizadas pela Impetrante nessa nova função. Após concedida a dilação de prazo pleiteada, o Agravante se manifestou no ID 18662948. Todavia, em consulta aos autos de origem, verifico que já foi proferida sentença no mandado de segurança, confirmando a decisão liminar agravada. Em face de tal sentença, o ora Agravante já interpôs recurso de apelação. Desse modo, não há mais utilidade na apreciação do presente agravo, vez que, com a prolação de sentença e interposição do recurso cabível, houve perda superveniente do objeto do agravo. Tendo em vista os fatos expostos, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2020 15:16:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador